Tribunal: TJMT
Processo: 1035691-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035691-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERVICO SANTANA BRAGA - CPF: 008.925.331-02 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), GERVICO SANTANA BRAGA - CPF: 008.925.331-02 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por GERVICO SANTANA BRAGA, contra Acordão do Recurso de Apelação, no 1035691-83.2022.8.11.0041, interposto pelo ORA APÉLANTE, e pelo BANCO BMG S/A.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduziu que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu liminarmente o deferimento da Justiça Gratuita, bem como requereu que o banco requerido se abstenha efetuar novos descontos junto à folha de pagamento da parte autora.

Ainda, requereu que a instituição bancária se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos cadastros de proteção do crédito.

No mérito, requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado, com a limitação dos juros em 1,57%, sem capitalização.

Requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas a maior, bem como requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Após analise, o Juiz de piso determinou que a parte autora emendasse a inicial da seguinte forma:

“Na espécie, vislumbra-se que a tutela jurisdicional fustigada pela parte autora visa declarar a nulidade do contrato havido entre as partes, a restituição do indébito no tocante as parcelas já adimplidas e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, a despeito da cumulação de pedidos, a parte requerente limitou-se a dar à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que, por óbvio, não corresponde ao proveito econômico perseguido, já que se cuida da quantia pleiteada exclusivamente a título de indenização pelos supostos danos anímicos experimentados.

(...)

Sob outro enfoque, exsurge-se que o Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá/MT certificou a identidade de partes desta ação com aquela distribuída sob no 0013229-96.2015.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário daquela jurisdição.

Nesse contexto, considerando que a lide supramencionada versa sobre a revisão de contratos de mútuo pactuado entre as partes, necessário oportunizar à parte requerente, de logo, que manifeste acerca da possível ocorrência de coisa julgada e/ou de prevenção.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à EMENDA à exordial a fim de RETIFICAR o valor da causa, o qual deverá corresponder ao real proveito econômico intentado com a demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do NCPC, devendo, no prazo assinalado, manifestar acerca da possível ocorrência de violação à coisa julgada e/ou de prevenção."

Em resposta a parte autora se manifestou aduzindo que o processo no 0013229-96.2015.8.11.0041 questiona cobrança de taxa de juros, tarifa de serviço de terceiro em contrato de financiamento.

Que o presente processo, discute a eterna cobrança de cartão de credito consignado, com a mesma instituição financeira, não havendo, portanto ocorrência de coisa julgada e/ou de prevenção.

Quando ao valor da causa, aduziu que DESISTE DO PEDIDO REFERENTE AO DANO MORAL, bem como DESISTE DO REQUERIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DANO MATERIAL, fazendo constar como valor da causa, R$ 23.966,03 (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e três centavos).

A ementa da inicial foi recebida.

A justiça gratuita foi deferida.

A tutela de urgência para suspensão dos descontos foi indeferida.

Citado, O banco réu apresentou contestação apresentado documentos referentes à contratação, e pugnando pela improcedência da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR:

a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 60 (setenta) parcelas e de juros remuneratórios de 2,5% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram
RECURSO DE APELAÇÃO
:

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BMG S/A, aduzindo que; (i) restou demonstrada a contratação do cartão de credito consignado; (ii) que a autorização de saque, corroboram com o contrato; (iii) que por se tratar de cartão de crédito consignado, a Lei limita o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante da fatura do cartão; (iv) que restou demonstrada a existência de saques complementares, bem como a utilização do cartão para aquisição de produtos no comercio; (v) que não houve vício de consentimento; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial, mantendo a modalidade contratual pactuada.

RECURSO APRESENTADO POR GERVICO SANTANA BRAGA, aduzindo que; (i) a relação bancária questionada é de trato sucessivo, se renovando mensalmente, razão pela qual não há no que se falar em decadência no que tange ao pedido de anulabilidade do negócio jurídico; (ii) que o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro, e que o banco apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração da operação; (iii) que deve ser declarada a abusividade da taxa de juros superiores a 1,57% am; (iv) que o Juiz de piso ao determinar a conversão da modalidade contratual, deixou de condenar a instituição bancaria a efetuar a restituição do valor pago a maior em dobro e ao dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso adverso.

Pautada sessão de julgamento, a Segunda Câmara Cível do TJMT, deu parcial provimento ao recuso interposto pela parte autora, apenas de declarar a inexistência da decadência.

Ainda, deu provimento ao recurso da instituição bancaria requerida para reconhecer licitude da contratação cartão de credito consignado- RMC:

"A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECUSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO.

I - Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Dessa forma, inexiste decadência ou prescrição dos valores cobrados anteriormente ao quinquênio da data da distribuição da ação.

II - Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, bem como a existência posterior outros saques com cartão de credito, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

III – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

IV - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

V - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

VI - Tendo em vista que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita."

inconformada, com o acordão,

GERVICO SANTANA BRAGA opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que o acordão é omisso e contraditório;
(i)
que estão ausentes nos autos os elementos para amparar o direito da instituição bancaria apelante/embargada;
(ii)
que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde novembro de 2009, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação;
(iii)
que contrato é ambíguo, já que prever a contratação de cartão de crédito e de consignado;
(iv)
que não houve manifestação quanto ao prequestionamento;
(v)
com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por GERVICO SANTANA BRAGA, contra Acordão do Recurso de Apelação, no 1035691-83.2022.8.11.0041, interposto pelo ORA APÉLANTE, e pelo BANCO BMG S/A.

Pois bem,

Inicialmente, observo que todos os pontos do recurso de apelação foram exaustivamente analisados.

Esclareço que a mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm por objetivo a retificação da decisão quando nela se constata a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que não se vislumbra no caso concreto.

Como devidamente analisado no voto do recurso de apelação, o processo foi instruído com contrato com clausulas claras, e devidamente assinado pela parte embargante.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante.

Nesse sentido colaciono a seguinte Jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento
, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo a higidez do acordão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024